Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A impetração está desacompanhada de documentos. Infere-se da consulta processual nos autos 00107618920128070005, que se trata de réu pronunciado em 18/12/2019 pela prática de homicídios qualificados. Há Recurso em Sentido Estrito interposto em 04/02/2020. A alegação de excesso de prazo esbarra na sentença de pronúncia (Súmula no 21 do STJ). E o pedido de revogação da prisão em face da pandemia não pode ser apreciado em segundo grau, sob pena de supressão de instância, quando não foi analisado anteriormente pelo juízo de primeiro grau. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de abril 2020 Des. Mario Machado Relator